Tribunal: TJSP
Processo: 1003534-87.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Responsabilidade Civil – Divulgação de imagem sem autorização – Violação aos direitos constitucionais – Indenização devida – Redução, todavia, do valor da indenização, dadas as circunstâncias do caso concreto – De R$ 25.000,00 para R$ 3.000,00 – Recurso parcialmente provido.